Tribunal: TJSP
Processo: 1028097-87.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de cobrança - Sentença de procedência - Insurgência da ré – Alegação de que comprovou o pagamento da dívida, razão pela qual a cobrança seria indevida - Não acolhimento - Relação jurídica que restou demonstrada – Documentos acostados aos autos que se mostraram hábeis para a comprovação de que os serviços educacionais foram colocados à disposição da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de cobrança - Sentença de procedência - Insurgência da ré – Alegação de que comprovou o pagamento da dívida, razão pela qual a cobrança seria indevida - Não acolhimento - Relação jurídica que restou demonstrada – Documentos acostados aos autos que se mostraram hábeis para a comprovação de que os serviços educacionais foram colocados à disposição da aluna, sem a devida contraprestação – Frequência no curso – Aluna que, ao assinar o contrato, contraiu, para si, direitos e deveres - Ré que não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC) de comprovar que efetivamente pagou as mensalidades do período objeto da cobrança - Sentença mantida - Recurso desprovido.